Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705201-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO RECORRIDO: MONUMENTAL HOTEL RESIDÊNCIA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIZ LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, mas sujeitas à ampla dilação probatória, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do CPC. 3. Embora a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento de taxas condominiais. 4. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 525, §1o, inciso II, e 803, parágrafo único, ambos do CPC, renovando a tese de cabimento da exceção de pré-executividade. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 489 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 1721288/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 525, §1o, inciso II, e 803, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da inadequação da via eleita para discutir a ilegitimidade passiva no ID34484706 – Págs. 6/7, verbis: Destarte, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. Ocorre que, na hipótese em exame, não há como desconsiderar que a agravante figura como proprietária do imóvel de matrícula no 100.313 objeto da demanda, consoante consta da certidão de ônus, emitida em 27/05/2020, pelo 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 65245123), de modo que a ela incumbiria, a priori, o pagamento das taxas condominiais inadimplidas. A alegação de que “a titularidade das referidas frações ideais foi transferida ao Condomínio, representante da maioria de subscritores de imóveis, desvinculando-se totalmente a Massa Falida da Encol da condição de incorporadora”, bem como a documentação coligada aos IDs 107983466 a 107983482, não se prestam a desconstituir a aludida certidão de matrícula do imóvel, não sendo possível aferir a verossimilhança das alegações formuladas pela agravante acerca de sua ilegitimidade. Logo, a elucidação da questão, conforme acertadamente consignado pelo d. magistrado de origem, demanda dilação probatória extrapolando, desse modo, os limites do que se revela admissível na via estreita da exceção de pré-executividade, restando passível de conhecimento somente mediante embargos à execução, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015